Tribunal: TJDFT
Processo: 0759044-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0759044-49.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSELAINE GLORIA GONCALVES DA CONCEICAO COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a recorrente para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do eventual interesse recursal. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito